Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPACHO CITATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVAS PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE DURANTE 15 ANOS. MOROSIDADE DO APARELHAMENTO DO SISTEMA DO JUDICIÁRIO. NÃO APLICAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigência da LC n. 118/2005 (09/06/2005), que alterou o art. 174 do CTN, incluindo como causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordena a citação. Pois, o executivo foi ajuizado em 24/10/2005, ou seja, após a referida inovação legislativa. Assim, no presente caso, o despacho citatório interrompeu a prescrição, o qual foi ordenado no dia 02/02/2006. Sendo que, a partir dessa data, foi reiniciada a contagem do prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN).
2. No caso, o Executado, ora Agravante, foi citado em 19/05/2021, quando a pretensão executiva já havia sido fulminada pelo fenômeno da prescrição denominada intercorrente em 02/02/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos.
3. Desse modo, não se aplica ao presente caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, uma vez que a demora na citação não se deu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Pois, entre o despacho citatório (02/02/2006) e a citação do Agravante/Executado (19/05/2021), houve o transcuro de mais de 15 (quinze) anos, período durante o qual não se constata nenhuma diligência do Fisco para impulsionar o processo visando o recebimento do crédito exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.